Tribunal: TJBA
Processo: 8001995-68.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001995-68.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8001995-68.2018.8.05.0032
,

em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e
REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
9669198

para

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

pelas razões contidas no voto condutor.